Tribunal: TJSP
Processo: 1052888-03.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO IN ITINERE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO – LESÃO NO TORNOZELO ESQUERDO – Constatado pericialmente ser a obreira portadora de sequelas no tornozelo esquerdo, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, e evidenciada sua relação com o acidente de trajeto, é devido o auxílio-acidente – Procedência mantida.

D.I.B. –

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO IN ITINERE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO – LESÃO NO TORNOZELO ESQUERDO – Constatado pericialmente ser a obreira portadora de sequelas no tornozelo esquerdo, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, e evidenciada sua relação com o acidente de trajeto, é devido o auxílio-acidente – Procedência mantida.

D.I.B. – Auxílio-acidente devido desde o dia seguinte ao da primeira alta médica (18.04.2018).
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL – Determinação afastada, eis que as lesões estão consolidadas.
CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência do IPCA-E, com observância dos Temas no 810 do S.T.F. e no 905 do S.T.J..
JUROS DE MORA – Juros moratórios, incidentes a partir da citação (18.10.2019), em conformidade com a Lei no 11.960/09.

JULGAMENTO "ULTRA PETITA" – Sentença que deliberou conversão de auxílios-doença previdenciários em seus homônimos acidentários, não postulada na inicial, afigura-se ultra petita – Adequação da decisão aos limites da lide.

Sentença de procedência mantida – Recurso voluntário autárquico e reexame necessário parcialmente providos (adequação da decisão "ultra petita" aos limites da lide e afastamento da condenação à reabilitação profissional), com observação (juros e correção monetária).